Tribunal: TJSP
Processo: 1016645-16.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. 1. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento indevido. 2. Rescindido o contrato antes do prazo estipulado, de rigor o pagamento da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. 1. O contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes, prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte arcar com a parcela correspondente a obrigação assumida, sob pena de enriquecimento indevido. 2. Rescindido o contrato antes do prazo estipulado, de rigor o pagamento da multa. Sentença reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519348
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016645-16.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante COMPANHIA
ULTRAGAZ S/A, é apelado HEMATEC MANUTENCAO E SOLUCOES PARA
LABORATORIOS EIRELI - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-16.2019.8.26.0003 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – F. Reg. do Jabaquara – 3a Vara Cível
Apte.: Companhia Ultragaz S/A
Apda.: Hematec Manutenção e Soluções para Laboratórios Eireli - Epp
Juíza de 1o grau: Carolina Bertholazzi
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 09/06/2020
VOTO No 46.811
EMENTA: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBRANÇA. 1. O
contrato deve ser interpretado de forma a prestigiar a livre e
soberana manifestação de vontades celebrada entre as partes,
prevalecendo a regra do pacta sunt servanda, devendo cada parte
arcar com a parcela correspondente a obrigação assumida, sob
pena de enriquecimento indevido. 2. Rescindido o contrato antes
do prazo estipulado, de rigor o pagamento da multa. Sentença
reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls.96/100, integrada às fls.106, que julgou improcedente o pedido,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando que
não há que se falar em relação de consumo, eis que a apelada adquiria o produto
fornecido como insumo de sua atividade-fim, e não na qualidade de consumidor
final. Ademais, não está presente a vulnerabilidade da requerida, não podendo
fazer jus aos benefícios do CDC. Aduz que o contrato á claro ao estipular o
consumo mínimo mensal de 250 kg, conforme cláusula 01, item III do quadro
resumo. E a penalidade contratual está expressa na cláusula 8, podendo ser
exigida. Afirma não haver que se falar em abusividade. Entende inaplicável o
instituto da supressio, havendo previsão expressa de que a demora na cobrança
de exigir o cumprimento não significa a renúncia ao direito. Afirma que o
encaminhamento do contrato de compra de venda, bem como a alteração
cadastral, em nada prejudica o contrato firmado entre as partes. Assim, devida a
cobrança da multa prevista na cláusula 8.1 e da indenização pelos custos do
investimento prevista na cláusula 9. E havia também previsão no sentido de que
a duração do contrato se daria até 29.04.2018, e somente não seria renovado
caso denunciado por qualquer das partes com antecedência mínima de 60 dias.
E mesmo assim a apelada realizou sua última compra em 11.02.2015,
contrariando as cláusulas referentes ao prazo e consumo. Ressalta que a multa
da cláusula 8.1 e a indenização prevista na cláusula 9 têm causas distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-16.2019.8.26.0003 -Voto no
3
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O
recurso
merece
prosperar,
ressalvado
o
entendimento do ilustre magistrado.
O contrato é claro ao estipular o consumo mínimo
mensal, o prazo, a incidência da multa e a indenização a ser paga em caso de
rescisão antecipada, conforme se verifica às fls.16/17, item III “b” e “c” e cláusulas
8 e 9.
O prazo do contrato é de 48 meses, como claramente
definido no item III “c” do contrato, e, celebrado em 29/04/2014, tinha duração
prevista até abril de 2018. Porém, é incontroverso que a requerida deixou de
adquirir o gás no mês de maio de 2015.
Assim, plenamente aplicável a multa contratual e a
indenização decorrente dos investimentos realizados pela autora, assim descritos
no contrato:
“Cláusula 8. O presente contrato poderá ser rescindido, a qualquer
tempo, no caso de inadimplemento de qualquer cláusula contratual,
bem como nos casos de falência, recuperação judicial, ou
insolvência de qualquer das partes, incorrendo a parte infratora nas
penalidades previstas neste instrumento.
Cláusula 8.1. A parte que descumprir qualquer clausula do presente
contrato ficará obrigada a pagar à parte inocente, a título de multa, o
valor apurado de acordo com o critério descrito no item “H” do
QUADRO RESUMO. Para realização deste cálculo, deverá ser
utilizado o valor do GLP vigente na data da infração.
Cláusula 9. No caso de cancelamento ou desistência ou desistência
do contrato antes do inicio do fornecimento de GLP ou caso a
COMPRADORA não tenha adquirido o volume total de GLP
contratado (equivalente ao produto da multiplicação dos campos B e
C), ficará sujeita ao pagamento de indenização estipulada no item
“G” do QUADRO RESUMO, relacionada aos custos dos
investimentos efetuados pela VENDEDORA e será cobrada
proporcionalmente ao volume faltante e não consumido” (fls.17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-16.2019.8.26.0003 -Voto no
4
E verifica-se que as cláusulas em questão têm
objetivos diferentes, sendo que a cláusula 8 aplica-se em favor de qualquer das
partes inocente em função do descumprimento contratual, ao passo que a
cláusula 9 prevê especificamente a recuperação dos prejuízos decorrentes dos
investimentos realizados no imóvel em que seria fornecido o produto.
Assim, mesmo que se pudesse falar em supressio em
decorrência da não cobrança da multa em questão, em função do consumo
inferior ao mínimo nos meses em que vigente o contrato, é incontroverso que a
rescisão ocorreu muito antes do prazo acertado, e, assim, incidente a multa
expressamente pactuada.
E é certo que as partes assumiram obrigações e
inexistindo qualquer óbice que possa infirmar as condições que foram livremente
firmadas pelas partes, incide, na hipótese, a regra do 'pacta sunt servanda' como
preleciona ORLANDO GOMES, ("CONTRATOS", 5a ed., pág. 44):
"Se aceitou condições contratuais extremamente desvantajosas, a presunção de que foram estipuladas
livremente impede se socorra da autoridade judicial para obter
a suavização ou libertação 'pacta sunt servanda'."
Com suporte no ensinamento do mestre SÍLVIO DE
SALVO VENOSA (in "Direito Civil", vol. II, ed. Atlas. p. 394) temos:
"As
obrigações
correspectivas
dos
contratos
bilaterais
aparecem de forma cristalina no art. 476: 'Nos contratos
bilaterais, nenhum dos contraentes, antes de cumprida sua
obrigação, pode exigir o implemento da do outro' (antigo, art.
1092). Trata-se do tradicional princípio do exceptio non
adimpleti contractus, que não é de origem romana, mas
posterior.
Nos contratos bilaterais, ambas as partes têm direitos e
deveres. O fato de um volume maior de deveres estar carreado
apenas a uma das partes não retira sua natureza bilateral. Há
interdependência de deveres, claramente percebida na compra
e venda e na locação por exemplo. A exceptio, exceção do
contrato não cumprido, só tem aplicabilidade nos contratos
dessa espécie. Não é admitida nos contratos unilaterais, porque
todo o peso do contrato onera só uma das partes. Esta nada
tem a exigir da outra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016645-16.2019.8.26.0003 -Voto no
5
Como foi exposto, nos contratos bilaterais, cada parte tem
direito de exigir que a outra cumpra sua parcela na avença. É
característica ínsita ao sinalagma presente nesse negócio.
Permite a lei que o contratante suste sua parte no cumprimento
até que o outro contratante perfaça a sua. É uma 'exceção'
tratada dentro do princípio romano de que a exceptio é uma
forma de defesa.
O contratante opõe essa exceção como forma de se defender
contra o outro contratante inadimplente. É exceção de mérito.
Com essa oposição, o contratante logra apor um obstáculo
legal à exigência de seu cumprimento, pelo não cumprimento
da outra parte. Pressupõe-se, por outro lado, que o contratante
em falta esteja a exigir indevidamente o cumprimento do
contrato. Esse é justamente o âmago da questão, a ser
examinado pelo juiz em cada caso concreto. Se o contratante
está em dia com o cumprimento de suas obrigações, pode
validamente exigir que o outro cumpra a avença no que lhe
couber.
O fundamento desse princípio repousa no justo equilíbrio das
partes no cumprimento do contrato, fundamentalmente em
razão da equidade, portanto. É uma aplicação do princípio da
boa-fé que deve reger os contratos, por nós já referido".
Assim, procede o pedido.
Ante o exposto dou provimento ao recurso para julgar
procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.755,00
atualizados monetariamente desde o ajuizamento da ação e com juros de mora
de 1% ao mês desde a citação, e ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica